Tribunal: TJDFT
Processo: 0704663-88.2019.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0704663-88.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA FERRAZ APELADO: JEFERSON PEREIRA COSTA DESPACHO Intime-se a apelante para, no prazo de dez dias: (1) realizar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC; (2) anexar o instrumento de mandato da advogada (id 13044616 e 13044617); (3) se manifestar sobre a preliminar formulada nas contrarrazões (id 13044637, f. 3-4). Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2019. Héctor Valverde Santanna Relator 3